Tribunal: TJPA
Processo: 0811730-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811730-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SMITH DA SILVA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Smith da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários, sob alegação de que derivam de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em seu nome. A agravante, idosa e aposentada, sustenta que os valores descontados comprometem sua subsistência e seu tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos supostamente indevidos incidentes sobre os benefícios previdenciários da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito (fumus boni juris) resta evidenciada pelos extratos bancários e registros do INSS apresentados pela agravante, os quais demonstram descontos mensais em seus benefícios previdenciários, bem como pela alegação de que os valores contratados foram posteriormente transferidos via PIX para terceiros, o que reforça a tese de fraude.

O perigo de dano (periculum in mora) decorre do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, essenciais à subsistência da agravante, idosa e em tratamento de saúde, sendo inviável a continuidade dos descontos enquanto não houver decisão definitiva sobre a regularidade da contratação.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, cabendo ao banco a demonstração da regularidade das contratações.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude, em razão da hipossuficiência do consumidor e da natureza alimentar dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser concedida quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de indícios de fraude na contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, cabendo-lhes demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-MG, AI 10000212250146001, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.11.2021; TJ-DF, AI 07086834720228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022; TJ-RS, AI 52223662220218217000, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 24.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Maria Smith da Silva
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Itaú S.A.
.

A decisão recorrida (ID. 120316420) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que visava à suspensão imediata dos descontos realizados em sua aposentadoria e pensão por morte, alegando que tais valores derivam de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em seu nome. O Juízo de origem considerou ausente o requisito da plausibilidade do direito (fumus boni juris), razão pela qual indeferiu a liminar.

A Agravante, idosa e aposentada, sustenta que jamais contratou os empréstimos consignados e o crediário, cujos valores sequer foram recebidos por ela, e que os descontos indevidos comprometem sua subsistência e o custeio de seu tratamento de saúde. Apresenta como provas extratos bancários e registros do INSS, demonstrando os descontos mensais que incidem sobre seus benefícios previdenciários.

Aduz, ainda, que as quantias retiradas de sua conta foram transferidas via PIX para terceiros, o que evidenciaria a ocorrência de fraude e, consequentemente, a responsabilidade do banco pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam imediatamente suspensos os descontos até a solução do mérito da ação originária, bem como, ao final, o provimento do agravo, reformando a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Banco Itaú S.A. sustenta que os contratos são legítimos, e que a ausência de contestação da parte agravada no âmbito administrativo inviabilizaria o deferimento da tutela antecipada. Argumenta que a contratação ocorreu regularmente e que a parte autora deveria produzir provas suficientes para demonstrar a alegada fraude.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado refere-se
à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefícios previdenciários da agravante, supostamente decorrentes de contratos fraudulentos
.

a)

Da tutela de urgência

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a probabilidade do direito (fumus boni juris) está evidenciada pelos documentos apresentados pela agravante, incluindo extratos bancários e históricos do INSS, os quais demonstram os descontos mensais de R$ 494,00 e R$ 494,20 sobre sua aposentadoria e pensão por morte, respectivamente. Ademais, há alegação de que os valores contratados foram posteriormente transferidos para terceiros via PIX, circunstância que reforça a tese de fraude.

Já o perigo de dano (periculum in mora) decorre do caráter alimentar dos benefícios previdenciários da agravante, idosa, que depende dessas quantias para sua subsistência e tratamento de saúde. O prosseguimento dos descontos pode comprometer seu bem-estar e sua dignidade, justificando a necessidade de medida cautelar para evitar prejuízos irreparáveis.

b) Da responsabilidade do banco e da inversão do ônus da prova

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações bancárias conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Súmula 297), cabe ao banco o dever de zelar pela segurança das operações realizadas em sua plataforma.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas em contas bancárias, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, cabe ao banco demonstrar a regularidade das contratações, em observância à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e não à agravante comprovar a inexistência da contratação.

A instrução processual se encarregará sobre tais questionamentos, devendo ser preventiva a medida liminar deferida.

c) Da jurisprudência aplicável

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica quanto à
possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários
quando há indícios de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - CABIMENTO - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - PERIODICIDADE - DESCONTO INDEVIDO. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referente à contratação objeto desta demanda, recaídos sobre os proventos de aposentadoria mensalmente percebidos pela parte autora, que nega a contratação de empréstimo consignado. As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser arbitradas em valor proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando que os descontos indevidos são realizados mês a mês, mostra-se razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido. (Vvp) -Não deve ocorrer modificação da periodicidade da astreinte arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando assegurar o caráter coercitivo da medida que a lei lhe confere.

(TJ-MG - AI: 10000212250146001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07086834720228070000 1429116, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. Restando presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é caso de concessão da tutela postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52223662220218217000 RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/02/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

3. Conclusão

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada, para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão imediata dos descontos indevidos nos benefícios previdenciários da agravante, conforme liminar anteriormente deferida, até a decisão final na ação originária.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025